Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-04.2020.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRAZO LEGAL. NÃO OBSERVADO.ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei no 11.101/2005 estabelece que em face das decisões sobre impugnação das habilitações de crédito caberá agravo. Ocorre que, o Juízo a quo indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV e artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Portanto, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil: o recurso cabível contra a Sentença é a apelação.
2. De fato, o Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da Petição Inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do artigo 801 do Código de Processo Civil.
3. Portanto, patente a extinção prematura do feito, visto a não observância do prazo assinalado para cumprimento da Decisão que determinou Emenda à Inicial.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.